Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA INSUFICIENTE. MEROS INDÍCIOS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os indícios de que o réu poderia ter praticado a conduta delituosa, sem produção de prova suficiente a indicar a materialidade do crime, não autoriza o decreto condenatório. 1.1. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas. O decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico.

2. As declarações da criança-vítima quase sempre são relevantes; contudo, devem ser vistas com reservas quando não corroboradas por outros elementos de prova constante dos autos. No caso, o único depoimento informal da vítima sobre possíveis abusos foi colhido na fase pré-processual, não tendo sido produzidos, no curso do processo, o contraditório e a ampla defesa, elementos probatórios aptos à formação de um juízo de convicção subsistente para a condenação do acusado.

3. Não conduzindo as provas dos autos à certeza necessária de que o réu praticou os atos narrados na denúncia, impõe-se a absolvição.

4. Recurso desprovido.